Tribunal: TJSP
Processo: 1043348-40.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Autor com diversos problemas de saúde que, após contrair COVID-19, precisou colocar marca-passo. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência para doença preexistente. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Evidente situação de urgência/emergência. Carência de 24 (vinte e quatro) horas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Autor com diversos problemas de saúde que, após contrair COVID-19, precisou colocar marca-passo. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência para doença preexistente. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Evidente situação de urgência/emergência. Carência de 24 (vinte e quatro) horas para tais casos, que foi devidamente cumprida. Sentença modificada. Sucumbência invertida. Honorários majorados ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso provido.